Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-58.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidentária – Prova técnica – Alegação de deficiência do laudo médico pericial – Inocorrência – Acidente de trajeto – Lesões em membros superiores – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002033-58.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante EILSON
SANTOS MEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-58.2018.8.26.0666 -Voto no 24.455
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1002033-58.2018
APELANTE:
Eilson Santos Meira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Artur Nogueira Vara Única
VOTO No 24.455
Acidentária Prova técnica Alegação de deficiência do
laudo médico pericial Inocorrência Acidente de trajeto
Lesões em membros superiores Incapacidade laborativa
e nexo causal não caracterizados
Benesse indevida

Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença, que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado
em sequelas de acidente in itinere com lesões de membros superiores
(fls. 116/118).
Sustenta o segurado que a prova pericial é
deficiente, porquanto não teria sido produzida de forma adequada e
satisfatória. Alega que a jurisperita não considerou o conjunto probatório
coligido, a situação clínica e a profissão do obreiro na determinação da
incapacidade, faltando-lhe, ainda, especialidade na área de ortopedia.
Assim, entende pela necessidade de realização de nova perícia, para
posterior procedência do pedido (fls. 122/134).
Ausente contrarrazões (fl. 139).
Os autos foram remetidos ao E. TRF da 3a
Região (fl. 139), que, acertadamente, face matéria acidentária discutida,
declinou da competência para apreciação dos autos (fls. 153/155).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-58.2018.8.26.0666 -Voto no 24.455
3
Lide acidentária ajuizada por operador de
armazém (fl. 23), fundada em suposta incapacidade laborativa decorrente
de sequelas de acidente de trajeto, o qual teria sofrido em 2013, com
lesões em braços e ombro direito.
Sustentando
a
persistência
de
sequelas
incapacitantes, busca a concessão de auxílio-acidente.
Consta
dos
autos
ficha
de
atendimento
ambulatorial e relatório de exame de corpo de delito, ambos datados de
24.01.2013 (fls. 29/30), sugerindo que, de fato, o autor tenha sofrido
acidente nesta data.
Processado o feito, procedeu-se à perícia
médica, cujo laudo se encontra encartado às fls. 97/105, no qual é
possível observar a realização de exame clínico específico dos membros
de interesse (em especial, ombro direito), além de conclusão da
jurisperita acerca do quadro averiguado (fls. 102/103), consubstanciando
opinião técnica e especializada acerca do estado do obreiro.
Não se vislumbra que a perita tenha deixado de
analisar a documentação acostada aos autos ou o histórico clínico-
profissional do autor, estudos expressamente citados como componentes
da metodologia empregada (fl. 98) e reforçados ao início de suas
conclusões (fl. 102), aliás, servindo o histórico profissional como
elemento de reforço à descaracterização da incapacidade, como se
expõe adiante.
Quanto à impugnação da auxiliar oficial em razão
de sua especialidade, resta afastada a alegação.
A especialidade médica não configura requisito
de validade para a prova pericial, sendo essencial apenas que a perita de
confiança detenha conhecimento técnico e científico suficiente sobre a
matéria para que, de forma objetiva e analítica, seja capaz de fornecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-58.2018.8.26.0666 -Voto no 24.455
4
elementos necessários ao auxílio do magistrado na formação de sua
convicção.
No
caso,
a
jurisperita,
médica
formada,
especializada em anatomia patológica e pós-graduada em perícias
médicas e Medicina do Trabalho (fl. 97), apresentou um laudo técnico
que bem esclarece a condição física do segurado, de maneira que, por
esse argumento, o julgamento não necessita conversão em diligência.
Logo, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau foi elaborada de forma suficiente a auxiliar o
órgão jurisdicional na tarefa de investigar os requisitos exigidos pela
legislação, havendo resultado de exame clínico e análise técnica acerca
do estado apurado.
Nesse sentido, assim descrito o exame pericial:
OMBRO DIREITO: cicatrizes puntiformes na região anterior
do ombro direito. Cintura escapular bem desenvolvida. Mobilidade articular preservada.
Crepitação palpável na flexo-extensão. Os testes para identificação de patologia no
espaço subacromial são negativos. Sem déficits motores. (fl. 101)
Diante do quadro apurado, a expert teceu as
seguintes considerações a respeito do estado do segurado, concluindo
pela ausência de incapacidade:
Embasada na anamnese, exame físico pericial e nos
documentos médicos e não médicos juntados aos Autos, esta Perita Médica tece as
seguintes considerações: Autor sofreu em 24/01/2013 acidente de trabalho, de percurso,
de moto, com Fratura do ombro direito (úmero) e rotura parcial de ligamentos, sendo
operado nesta região. Na ocasião, foi aberto CAT e Autor recebeu auxílio-doença
acidentário de 06/03/2013 a 31/05/2013. Autor retornou na empresa em outra função até
ser demitido. Teve outros empregos posteriormente como conferente (Carteira de
trabalho), ajudante de pedreiro (refere na perícia) e atualmente como líder de produção.
O exame físico pericial mostra cintura escapular bem desenvolvida, mobilidade articular
preservada e não há déficits motores. (...) Neste caso, não foram observadas limitações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-58.2018.8.26.0666 -Voto no 24.455
5
funcionais que interfiram na capacidade laboral do Autor ainda mais que ele exerceu,
após o acidente, função laboral com maior demanda física em membros superiores que
na empresa onde sofreu o acidente. Portanto, esta médica perita conclui que: NÃO
FOI CONSTATADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NO AUTOR. (fls.
102/103 grifei)
Cumpre anotar, por oportuno, que o autor não
trouxe qualquer elemento técnico capaz de abalar a confiança
depositada na médica do juízo.
Ademais, frise-se que, consoante a legislação
acidentária, não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor
que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de
forma que, no caso em análise, conforme aferido pela perita, não há
sinais de déficit laboral.
Por sua vez, cabe assinalar que, na hipótese, o
nexo causal também não se faz bem caracterizado.
Como já referido, é certo que a documentação
acostada sugere que, de fato, o autor sofreu acidente em 24.01.2013.
Também não se ignora a presença de exame de
imagem com indicação de lesões de ombro (fl. 25), e a CAT parcial
emitida pela empregadora, juntada com a inicial (fl. 40).
Ocorre, porém, que, primeiro, indigitada CAT é
apenas PARCIAL, significando que, ao menos até aquele momento, tal
documento não teria sido validamente formalizado perante o INSS.
No mais, a despeito do recebimento de auxílio-
doença acidentário durante a mesma época (fl. 45), não há confirmação
de que o fato gerador realmente seja o acidente reportado, havendo
inconsistência quanto à data de afastamento indicada no informe
(19.02.2013) em relação ao infortúnio (24.01.2013).
Tais circunstâncias, regra geral, implicariam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002033-58.2018.8.26.0666 -Voto no 24.455
6
necessária dilação probatória acerca do liame ocupacional, contudo,
diante da não apuração de qualquer grau de incapacidade laboral, o que,
por si, impede a reparação pretendida, tal exame se faz dispensado.
Em suma, não há a necessidade do retorno ao
setor de perícias para a elaboração de novo estudo médico a respeito
das lesões.
Reforço que, sendo o magistrado o destinatário
do conjunto probatório coligido nos autos, formado com o objetivo de fixar
sua convicção, poderá ele deferir ou não a produção das provas
requeridas
pelas
partes,
dispensando
aquelas
que
reputar
desnecessárias ou irrelevantes ao exame dos fatos e ao julgamento do
pedido, sem que isto configure cerceamento de defesa.
Lembro, também, que o simples fato de o laudo
técnico não ter sido favorável à pretensão do obreiro não autoriza a
realização de novo trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a
demonstração da efetiva necessidade, o que no caso não se afigura.
Em resumo, não sendo comprovada ao menos a
existência de sequelas incapacitantes bem como havendo dúvidas
acerca do nexo causal, com efeito, indevida a reparação acidentária.
De rigor, então, a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, reforçando a isenção do autor quanto aos
encargos da sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR